Tribunal: TJDFT
Processo: 0723179-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que a agravada não possui advogado constituído, intime-a por via postal para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator